Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-92.2023.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004390-92.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 830.929.781-53 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO -ATO DISCRICIONÁRIO – MOTIVAÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – CARÊNCIA NO QUADRO DE SERVIDORES - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 407/2010 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

A Administração Pública, utilizando-se do poder discricionário, pode indeferir a remoção de Escrivão de Polícia para outra Delegacia, desde que presente o interesse público que a justifique, e o ato seja motivado.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente pretende a reforma da sentença, visando a procedência do pedido formulado na petição inicial.

O requerido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Para melhor compreensão dos Fatos, transcrevo a r. decisão:

“(...)Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por MARIA CRISTINA DE ALMEIDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que a requerente é servidora pública estadual pertencente à função de investigadora de Polícia Civil de Mato Grosso e que atualmente cumpre suas obrigações funcionais perante a Delegacia de Polícia de Proteção a Mulher em Cárceres – MT.

Em síntese, relata que devido à problemas de saúde solicitou administrativamente a sua remoção para a delegacia especializada do adolescente também em Cárceres – MT, no entanto, foi negado, sob a justificativa de ausência de vaga na delegacia de destino, bem como ofereceu a remoção para a 1ª Delegacia de Polícia de Cárceres – MT, porém, em regime de plantão.

Indeferida a liminar em id. 119280793.

É o relatório. Decido.

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De acordo com a legislação pertinente à matéria, a remoção de servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ATO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se quanto aos parâmetros da legalidade, sob pena de invadir competência reservada ao Poder Executivo. 2. O ato de remoção do servidor público é discricionário, a critério da conveniência e oportunidade da Administração, contudo, deve ser fundamentado, o que não se verifica dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada. (N.U 1020695-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Prosseguindo ainda, no caderno processual, não é possível constatar, dos documentos apresentados, a existência de vaga a ser ocupada pelo Autor, tampouco a demonstração do interesse público, a autorizar a sua remoção.

Nessa linha de intelecção, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos e Estatuto da Polícia Judiciária Civil, máxime porque não ficou comprovada a conveniência da administração pública ou que há disponibilidade de vaga, o que impossibilita a remoção do servidor.

Destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade do ente público. (...)”.

De acordo com os relatos iniciais, a reclamante é Escrivã de Polícia Civil, lotada na cidade de Cáceres na Delegacia de Proteção a Mulher, e sustenta que pediu a remoção para a delegacia especializada do adolescente também em Cárceres – MT, pois afirma que sua permanência na atual lotação é insustentável uma vez que, a recorrente esta acometida por transtorno de ansiedade e depressão, bem como, disfonia vocal.

O reclamado sustenta que o pedido foi indeferido em razão da ausência de vaga na delegacia de destino solicitada, e ainda, foi oferecido a reclamante em regime de plantão a remoção a 1ª Delegacia de Policia de Cáceres.

A Lei Complementar Estadual nº. 407, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 156 e 157, os critérios para a remoção de policial civil. Veja-se:

Art. 156. A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157. A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1º. Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2º. A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia.”

(destaquei)

Denota-se do dispositivo transcrito que a legislação estadual, pertinente à matéria, considerando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, estabelece que a remoção do policial civil, deve obedecer aos critérios de necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial, ou seja, é autorizada quando o interesse público justificar. Logo, trata-se de ato discricionário.

Destarte, não há dúvidas de que a Administração Pública, acobertada pelo princípio da supremacia do interesse público, praticou o ato ora combatido, dentro de seu poder discricionário.

Ademais, cabe salientar que no presente caso enquadra-se também no que dispõe a
Lei Complementar nº. 04/1990 que regula a remoção para tratamento de saúde dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 51, § 1º, que:

Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade,
por motivo de saúde
do servidor, cônjuge, companheiro ou
dependente
,
fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
(Inciso alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004). (destaquei)

Dessa forma, para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, o que não veio aos autos, associado ao fato da inexistência de vaga na delegacia solicitada, o que torna impossível deferimento do pedido formulado pela reclamante.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - REJEIÇÃO - DELEGADO DE POLÍCIA - INDEFERIMENTO DA LIMINAR –
PEDIDO DE REMOÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – MOTIVAÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – CARÊNCIA NO QUADRO DE SERVIDORES - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 407/2010
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – LIMINAR MANTIDA.

A Administração Pública, utilizando-se do poder discricionário, pode indeferir a remoção de Delegado de Polícia para outra Delegacia, desde que presente o interesse público que a justifique, e o ato seja motivado”.
(N.U 1004903-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017).(destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DO SERVIDOR DE CIDADE DO INTERIOR PARA CAPITAL - POR MOTIVO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.
A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. Nos termos do art. 51, § 1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como

à existência de vaga.
No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga
”

(N.U 0048667-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019). (destaquei)

Desta feita, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, ficando suspensa exigibilidade conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024